Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), ação de execução fundada em título extrajudicial, sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir, diante de novação decorrente de acordo extrajudicial entre as partes. A parte exequente sustenta inexistência de novação e requer a homologação do acordo firmado e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuste celebrado entre as partes configura novação da dívida, a justificar a extinção da execução por perda do objeto; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a homologação do acordo e a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A novação exige a constituição de nova obrigação com a inequívoca intenção de extinguir a anterior (CC, arts. 360 e 361). A ausência de ânimo novandi no acordo firmado — que expressamente exclui a novação e mantém garantias anteriores — impede a caracterização da novação e afasta a perda superveniente do interesse de agir.
4. O ajuste celebrado entre as partes não extingue nem substitui a obrigação originária, mas apenas reafirma a dívida e nomeia bens à penhora, mantendo a força executiva do título.
5. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo de execução por convenção das partes, caso seja concedido prazo para o cumprimento voluntário da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 361; CPC/2015, arts. 485, VI; 190; 322, § 2o; 845, § 1o; 922. CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991902, 0739387-45.2019.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 16.05.2025.